Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701677-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília [IDs 220411088 (EMD) e 217591388], que, nos autos do cumprimento de sentença movido por RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora oposta pelos recorrentes, cujo dispositivo encontra-se assim disposto: “Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação à penhora APENAS para determinar o desbloqueio dos valores bloqueados em excesso em relação à ordem de ID 212687289. Deve-se manter bloqueado da conta no Banco Bradesco de cada exequente a quantia de R$ 200.00,00 em ativos de baixa liquidez, promovendo-se o desbloqueio dos demais valores, conforme comprovante anexo. Ademais, afasto a aplicação de multa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC em face dos impugnantes e determino que o levantamento dos valores bloqueados/penhorados deve aguardar o trânsito em julgado do REsp 2034442/DF e REsp 2072272/DF. Oficie-se ao Banco do Bradesco para que providencie a venda das ações bloqueadas (ordem a mercado), de conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Manual de Negociação da B3, para a modalidade de leilão em decorrência de Ordem Judicial, e que independentemente de nova determinação judicial, em sendo o caso, diligencie junto a B3 a realização de tantos leilões quantos forem necessários até atingir a venda da totalidade das ações bloqueadas. Registra-se que foram bloqueados R$ 200.000,00 em ações da conta de GASTER PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 10.512.581/0001-02 e outros R$ 200.000,00 em ações da conta de ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO - CPF: 028.600.667-72. O valor proveniente das vendas deve ser depositado na conta judicial vinculada a estes autos. Instruir o ofício com o comprovante de bloqueio anexo. Por fim, aprecio o pedido de ID 216791224, para reconhecer o erro material na Decisão de ID 212687267 e determinar a atualização do valor da causa para R$ 1.426.315,38.” Os agravantes recorrem de tal decisão, destacando, de início, que a devedora originária (JFE 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda.), em recuperação judicial, noticiou que, no dia 19/04/2024, “foi realizado o pagamento integral da dívida, com a emissão das ações em pagamento e as subscreveu aos Exequentes, ora Agravados, conforme se verifica pelo Boletim de Subscrição de Ativos (ID no 203462422).” Aduzem que “o crédito reclamado pelo Exequente, ora Agravado, não apenas sempre esteve no Quadro Geral de Credores do Plano de Recuperação Judicial, como também teve sua quitação integral realizada conforme o plano aprovado em assembleia de credores e homologado pelo MM. Juízo universal.” Defendem que a despeito disso o Juízo a quo prosseguiu com o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, culminando em indevida constrição patrimonial dos agravantes, porquanto “não há que se falar em cumprimento definitivo de sentença em face dos Agravantes, mas apenas provisório (art. 520 do CPC), eis que, repita-se, os Agravantes não foram incluídos definitivamente no polo passivo da execução; sendo certo, ainda e com todas as vênias, que todas as medidas constritivas que causem injustificáveis danos aos Agravantes, podem ser objeto de posterior responsabilização dos Agravados, principalmente pelo fato de que: (i) o valor foi pago como restou aprovado no plano de Recuperação Judicial, o que acarreta, caso o valor também seja pago por aqui, tanto em manifesto enriquecimento do Agravado quando em violação ao princípio do par conditio creditorum; (ii) o primeiro Agravante é pessoa física que precisa de numerário para sua existência digna (art. 8o do CPC).” Ressaltam que “houve o bloqueio do montante total de - R$400.134,82 (quatrocentos mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) na conta do Agravante Antônio Jose de Almeida Carneiro e - R$400.082,87 (quatrocentos mil oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) bloqueados na conta da Agravante Gaster Participações S/A.” Os recorrentes opuseram impugnação àquela penhora fulcrados nos seguintes argumentos: “(i) a existência de fato novo consistente no pagamento do débito novado nos termos do plano de recuperação judicial; (ii) necessidade de se aguardar a preclusão/trânsito em julgado na R. Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) excessividade do bloqueio, pois, nos termos do entendimento assente do STJ, os bloqueios de valores depositados em conta corrente ou conta de investimento até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos não podem ser realizados; e, (iv) impossibilidade de recair penhora sobre o capital de giro/faturamento, em atenção ao princípio da preservação da empresa, ocasionando na necessidade de cancelamento imediato da indisponibilidade de ativos financeiros da Agravante.” Tal peça de defesa dos agravantes foi acolhida em parte na decisão [IDs 220411088 (EMD) e 217591388] que constitui o objeto de reforma deste agravo de instrumento. Em suas razões recursais, os recorrentes reforçam a questão do “fato novo (art. 493 do CPC) e de conhecimento obrigatório, por se tratar de causa extintiva do crédito perseguido, consistente no adimplemento dos valores perseguidos nos presentes autos, nos termos do plano de recuperação judicial, através do administrador judicial, noticiado ao ID no 203462418 e ID no 203462422.” Concluem o raciocínio deste ponto, asseverando que “tal pagamento - devidamente comprovado nestes autos, como demonstrado - importa na quitação integral da dívida por força de expresso dispositivo legal (art. 49, §1o da Lei 11.101/2005), razão pela qual, diante do pagamento integralmente realizado pela empresa em recuperação judicial, devedora originária, houve a perda superveniente do objeto do presente cumprimento de sentença e, com isso, se faz necessária a decretação da extinção da dívida perseguida pelo Agravado.” Além disso, alegam que “[n]o processo do cumprimento de sentença foram interpostos cinco agravos de instrumento, de modo que, em razão deste cenário de provisoriedade, o cumprimento de sentença – já aviado contra as empresas devedoras originárias, antes mesmo dos Agravantes serem incluídos no polo passivo da execução – não pode ser considerado, com o perdão da tautologia, definitivo em relação aos Agravantes.” Acrescentam que “não obstante o julgamento dos Recursos Especiais interpostos no presente caso, nenhuma das questões discutidas nestes recursos precluiu, eis que foram apresentados dois Embargos de Divergência (nos autos dos RESP no 2034442/DF e no 2055518/DF) e, ainda, foram opostos embargos de declaração nos autos do RESP no 2072272/DF, razão pela qual, não há que se deferir a venda de ações (que é irreversível) nem, muito menos, o levantamento de vultosa quantia enquanto a questão não for definitivamente decidida pelo C. STJ, até mesmo pelo fato de que até a preclusão, o presente cumprimento de sentença, no entender dos Agravados, possui natureza provisória, já que os ora Agravantes não foram incluídos definitivamente no título judicial transitado em julgado.” Asseveram ainda ausência de trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que os atingiu, revelando-se injustificável redirecionamento do cumprimento de sentença àqueles que não participaram da fase cognitiva do feito, de acordo com as disposições contidas nos arts. 513, §5o e 520, II, do estatuto processual civil vigente. Sustentam também a impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 salários-mínimos (CPC, art. 833, X) e do capital de giro da pessoa jurídica, com a consequente necessária liberação dos valores indevidamente penhorados, de modo a preservar as atividades empresariais e a dignidade da pessoa humana. Ao fim e ao cabo, requerem a concessão de tutela de urgência, “para que suspenda qualquer ato de levantamento de penhora em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade de bens.” No mérito, postulam pelo provimento do recurso à baila, com diversos pedidos subsidiários. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 67982848). É o Relatório. Decido. De início, cumpre evidenciar que foi determinado o esclarecimento de acerca de determinados pontos indicados no despacho de ID 68061219, notadamente acerca da possibilidade de incidência de preclusão sobre partes da pretensão recursal à baila. A parte agravante se manifestou nos autos, na petição de ID 68437211, defendendo o conhecimento integral do recurso manejado. Neste momento, apreciarei a tutela de urgência, sem adentrar na abrangência do conhecimento do presente agravo de instrumento, o que farei, após o resguardo do contraditório e da ampla defesa também acerca deste tocante. Por ora, a análise restringir-se-á ao sopesamento casuístico do preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento do efeito suspensivo postulado. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários apenas para atribuição de efeito suspensivo no particular, sobretudo diante do risco iminente de desbloqueio dos demais valores, conforme autorizado pelo Juízo a quo na decisão agravada – ID 217591388 – antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Ademais disso, a questão da alegada quitação da dívida demanda especial atenção e também justifica a concessão da tutela de urgência requestada para que seja aferida casuisticamente a subsunção do caso vertente à norma prevista no art. 59, caput e §1o, da Lei no 11.101/2005. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado majoritariamente no sentido de considerar que “a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda.” (vide AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024; CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 17/9/2024; etc.) Por ocasião do julgamento do mérito será analisado com mais profundidade e segurança se a parte agravante, de fato, realizou o pagamento do débito em execução, na forma em que estabelecida pela novação derivada da homologação do plano de recuperação judicial, mediante subscrição de ações, nos moldes afirmados. Contudo, até lá, recomendada se mostra a concessão do provimento provisório de urgência requerido pela parte recorrente. Acerca desta temática e de outros assuntos correlacionados, convém ressaltar posicionamento desta egrégia 6a Turma Cível em reforço à concessão do efeito suspensivo, e também como vetor capaz de nortear o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO 1. O art. 59, caput, da Lei 11.101/2005 estabelece que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”. Dessa forma, homologado o plano de recuperação judicial, com a inclusão do crédito do exequente no quadro geral de credores, o cumprimento de sentença deve ser extinto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. O dispositivo não exige a preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a novação dos créditos anteriores ao pedido. Ademais, como o § 2o prevê que contra a decisão que concede a recuperação judicial cabe agravo de instrumento – recurso que não é dotado de efeito suspensivo automático – pode-se concluir que a novação do crédito concursal ocorre com a publicação da decisão homologatória, independentemente de seu trânsito em julgado. 3. O art. 6o, II, da Lei 11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”. A aplicação do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 – que prevê que a suspensão das execuções perdura pelo prazo de 180 dias – deve ser mitigada em prol do escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedente do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ já decidiu que “no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.” (STJ - AgInt na TutPrv na HDE: 330 EX 2017/0035540-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/11/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) 5. Assim, mesmo que se concluísse pela necessidade de preclusão da decisão homologatória do plano de recuperação judicial para a novação dos créditos, deveria ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento, fato que não beneficiaria em nada a exequente/apelante. Portanto, correta a sentença que determinou a imediata extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931370, 0714097-44.2018.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Desse panorama, reputo conjugados os pressupostos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência almejada, até a resolução do mérito recursal. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso à baila. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator